Tribunal: TJPA
Processo: 0872747-88.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872747-88.2018.8.14.0301

APELANTE: DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A. NASSAU BRANCH

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DE QUESTÃO QUE ENSEJARIA O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exma. Sra. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 27 (vinte e sete) de março de 2023 e finalizada no dia 3 (três) de abril de 2023.

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0872747-88.2018.8.14.0301

AGRAVANTE/APELADO(A): ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVANTE/APELADO(A): ITAÚ UNIBANCO S.A. NASSAU BRANCH

AGRAVADO(A)/APELANTE: DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID 9523920), interposto por ITAU UNIBANCO S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A. NASSAU BRANCH, em face de decisão monocrática de minha lavra (Id 9175601), por meio da qual conheci e dei provimento do recurso de APELAÇÃO CÍVEL (ID 3749273) interposto por
DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
. – em face de sentença (ID 3749271) que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte ora apelante nos autos da Ação Revisional de Contrato por Excessiva Onerosidade c/c pedido de Tutela Provisória de Urgência (Processo nº 0872747-88.2018.8.14.0301), ajuizada em desfavor de
ITAU UNIBANCO S.A.
e
ITAÚ UNIBANCO S.A. NASSAU BRANCH
– para declarar a nulidade da v. sentença e determinar a remessa dos autos ao Juízo de Origem para sanar as irregularidades apontadas.

Eis o teor da decisão monocrática ora agravada:

Em razões recursais de ID 3749273, a parte apelante suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, o que, desde já, adianto constatar ter ocorrido no caso em análise. Explico:

Primeiramente, entendo que restou equivocada a conclusão adotada pelo Juízo de Origem na sentença ora guerreada, tendo em vista que a eventual constatação de ausência de impugnação específica das cláusulas do contrato objeto do litígio implicaria na inépcia da inicial, e não no julgamento de improcedência do pedido, já que a falta de indicação expressa das cláusulas questionadas é hipótese que se enquadra em ausência de pedido certo, portanto, em situação de não preenchimento dos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil.

Portanto, um vez que o Juízo a quo entendeu que a parte autora não havia indicado expressamente as cláusulas que pretendia revisar, mas tão somente teria formulado argumentos genéricos de revisão, caberia àquele juízo oportunizar à parte autora a possibilidade de emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil, entretanto não o fez, o implicou na nulidade da sentença proferida, por vedação da decisão surpresa e pela ausência de cumprimento da determinação contida no aludido artigo 321 do CDC.

Ademais, acerca da suscitada falta de indicação clara do pedido formulado na exordial, entendo necessário tecer a seguir importantes considerações:

Da leitura da petição inicial de ID 3749114, embora concorde com a parte ré acerca da existência de confusa narrativa da parte autora, que buscou trazer aos fatos inúmeros contratos sequer discutidos no litígio, causando certa confusão ao leitor, entendo que os pedidos formulados pela parte autora (com exceção de um deles, que mencionarei posteriormente) foram certos e indicaram precisamente a abusividade que a parte autora pretendia ver reconhecida na demanda.

Primeiramente, a parte autora indicou de forma clara e precisa que pretendida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica existente entre as partes litigantes, para poder se valer das prerrogativas de eleição de foro e inversão do ônus da prova, pedido este que, assim como o Juízo de 1º Grau, não considero possível de acolhimento, na medida em a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento dominante no sentido de que empresa tomadora de empréstimo utilizado como capital de giro não se enquadra na figura de consumidor, prevista no artigo 2º do CDC.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. DECISÃO QUE OBSTA RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ARTIGO 543-C, § 7º, INCISO I, DO CPC. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CRÉDITO DESTINADO AO CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA. RELAÇÃO DE CONSUMO AFASTADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEI 10.931/2004.

1. A Corte Especial do STJ, em julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 1.154.599/SP, firmou ser incabível agravo contra decisão que, com fundamento no artigo 543-C, § 7º, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973 (CPC), nega seguimento a recurso especial. 2. Nas operações de mútuo bancário para obtenção de capital de giro não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista. 3. O acolhimento da pretensão reformatória impõe o reexame de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1078556/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 23/11/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO. APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão ora embargado tratou expressamente acerca da questão suscitada, malgrado não tenha acolhido os argumentos suscitados pela recorrente, o que não inquina a decisão recorrida do vício de omissão.

2. "Tratando-se de financiamento obtido por empresário, destinado precipuamente a incrementar a sua atividade negocial, não se podendo qualificá-lo, portanto, como destinatário final, inexistente é a pretendida relação de consumo." (REsp 218.505/MG, Relator o Min. BARROS MONTEIRO, DJ de 14/2/2000) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 492.130/MG, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 20/04/2015)

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. MÚTUO BANCÁRIO PARA OBTENÇÃO DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

2. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o bem oferecido em penhora era de difícil alienação e, por isso, entendeu por justificada a recusa do credor. Alterar tal entendimento é inviável em recurso especial, pois demandaria o reexame da prova dos autos.

3. A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC. Precedente.

4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 71.538/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 04/06/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CRÉDITO DESTINADO AO CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA. CONCEITO DE DESTINATÁRIO FINAL AFASTADO. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(AgRg no Ag 900.563/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 03/05/2010)

Ademais, no caso em análise, em que pese a parte apelante sustentar que a captação de valores para custeio de capital de giro próprio é uma operação de consumo final da própria sociedade, resta evidente que a aludida alegação não merece ser acolhida, na medida em que a empresa recorrente possui como atividade principal o comércio varejista de materiais de construção em geral, portanto, sendo esta sua atividade final, o que justifica a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso.

Outrossim, quanto ao pedido de revisão formulado pela parte apelante, constatei que não pretendeu a parte autora, ora recorrente, o reconhecimento da abusividade de uma cláusula específica do contrato, mas sim a parte apelante se insurge contra o próprio valor do contrato em litígio.

Isso porque a parte apelante alega que o aludido contrato demandado é uma novação de dívida anterior, a qual supostamente possuía valor bem menor ao valor novado, portanto, a insurgência da parte autora está em reconhecer a abusividade do próprio valor contratado à época, já que ela alega que este deveria ter sido firmado em valor bem menor, o qual correspondia ao suposto débito na data da suposta novação.

Do mesmo modo, entendo que a parte autora, ora apelante também esclareceu de forma clara o pedido de revisão da garantia de recebíveis, para que esta se adequasse ao valor da dívida.

Neste ponto, embora entenda que a aludida garantia sequer poderia estar sendo discutida nos presentes autos, já que restou incontroverso que ela possui valor único para garantir também outros negócios jurídicos firmados entre as partes, os quais não fazem parte do objeto do litígio, inclusive, também tendo sido objeto de insurgência pela parte autora nos autos da Ação Revisional n.º 0872602-32.2018.8.14.0301, entendo que o pedido formulado foi lastreado de certeza, entretanto, a eventual impossibilidade do seu acolhimento deveria ter sido precedida da oportunidade de manifestação da parte autora, conforme disposto no retrocitado artigo 321 do Código de Processo Civil.

Por fim, acerca da constatação de formulação de pedido genérico, hei de concordar com o julgador de Origem apenas em relação ao pedido formulado pela parte autora de “revisão dos cálculos de acordo com novas irregularidades que viessem a ser identificadas em sede de dilação probatória”, já que, ao ajuizar a ação, deve a parte autora já indicar a abusividade apontada e o que pretende revisar, ou seja, apontar de forma clara os pedidos e a causa de pedir, não sendo possível o ajuizamento de demanda genérica para apurar eventuais irregularidades em sede de dilação probatória, sem sequer indicar que irregularidades seriam estar, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como da ocorrência da inépcia da inicial. No entanto, repito: ainda neste caso, o Juízo de 1º Grau incorreu em equívoco ao deixar oportunizar à parte autora à emenda da petição inicial, conforme dispõe a norma processual vigente, o que implicou na nulidade da sentença proferida.

Ante o reconhecimento da nulidade da sentença, julgo prejudicada as demais matérias suscitadas no recurso, ante a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da instrução probatória.

Por fim, apenas a título de esclarecimentos e atenta à todas as manifestações proferidas nos presentes autos, esta Relatora declara que, contrariamente à alegação formulada em petitório de ID 5291397, a assessoria desta Desembargadora não forneceu qualquer orientação à instituição bancária apelada acerca da instauração de incidente processual para levantamento de valores, uma vez que cabe ao advogado que representa a parte utilizar o meio processual correto ou a estratégia processual mais adequada para alcançar o interesse da parte assistida, sendo vedada a prática de consultoria jurídica à assessoria dos Magistrados. Neste ponto, ficam as apeladas, desde já, advertidas acerca da possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça pela veiculação de informações não verídicas.

3. Conclusão

Sendo assim, ante os motivos exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, no sentido de declarar a
NULIDADE DA SENTENÇA,
bem como determinar a remessa dos autos ao Juízo de Origem para prosseguimento do feito, ocasião em que deverá sanar as irregularidades apontadas na presente decisão.

(...)

Em suas razões recursais de ID
9523920, a parte agravante alegou: 1) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso; 2) a impossibilidade de emenda da inicial após o exercício do contraditório; 3) que a formulação de pedido genérico em revisão contratual violaria a previsão contida no artigo 330, § 2º, do CPC; 3) que, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito, o caso seria de improcedência do pedido e não de simples extinção sem resolução do mérito; 4) a inocorrência de decisão surpresa.

Devidamente instada, a parte agravada apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 9991791), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que conheceu e deu provimento do recurso de Apelação Cível interposto por
DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., para declarar a nulidade da sentença recorrida, tendo em vista que, o Juízo de 1º Grau, invocando argumento que ensejaria a extinção sem resolução do feito, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.

De plano, verifico que o presente recurso não merece acolhimento. Explico:

Primeiramente, a parte agravante, em razões recursais de Agravo Interno, suscitou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso em questão. Ocorre que, da análise da própria decisão agravada, restou claro que esta Relatora decidiu, de forma fundamentada, pela impossibilidade de aplicação do CDC na situação em análise. Portanto, evidente, pelos próprios fundamentos da decisão, que a nulidade da sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau se deu por violação a dispositivo processual civil, e não por aplicação da lei consumerista ao caso, já que foi claramente ressaltada a inexistência de relação de consumo entre as partes, logo, inexistindo interesse recursal neste ponto.

Nesse sentido, destaco trecho da decisão monocrática agravada:

(...) Primeiramente, a parte autora indicou de forma clara e precisa que pretendida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica existente entre as partes litigantes, para poder se valer das prerrogativas de eleição de foro e inversão do ônus da prova, pedido este que, assim como o Juízo de 1º Grau, não considero possível de acolhimento (...) Ademais, no caso em análise, em que pese a parte apelante sustentar que a captação de valores para custeio de capital de giro próprio é uma operação de consumo final da própria sociedade, resta evidente que a aludida alegação não merece ser acolhida, na medida em que a empresa recorrente possui como atividade principal o comércio varejista de materiais de construção em geral, portanto, sendo esta sua atividade final, o que justifica a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso. (...)

A parte recorrente alegou, ainda, que não seria possível a determinação da emenda da inicial após a apresentação da Contestação, já que isso, inevitavelmente, implicaria em alteração do pedido e da causa de pedir, o que não seria cabível após o exercício do contraditório.

Ademais, aduziu que o caso seria mesmo de improcedência do pedido, e não de simples extinção sem resolução do mérito, com fundamento na primazia do julgamento de mérito, já que, supostamente o feito estaria pronto para julgamento, tendo em vista que a inviabilidade da revisão contratual pretendida confundir-se-ia com o próprio mérito da ação, razão pela qual não teria ocorrido violação da decisão surpresa, já que questões de direito comportariam o julgamento antecipado do mérito.

Neste ponto,
constata-se o mero inconformismo da parte agravante com a matéria já decidida de forma monocrática por esta Relatora, não tendo sido suscitado qualquer argumento relevante apto a reformar a decisão monocrática agravada
.

Isso porque, da leitura da decisão agravada, verifica-se que esta Desembargadora não se posicionou efetivamente pela ocorrência, no caso em questão, da inépcia da inicial ou pela necessidade de abertura de prazo para emenda da inicial, mas sim declarou a nulidade da sentença pela incongruência entre a conclusão adotada pelo Juízo de 1º Grau, que julgou improcedente o pedido, entretanto, utilizando como fundamento argumento que justificaria o indeferimento da petição inicial pela inépcia da exordial, qual seja, a ausência de indicação das cláusulas contratuais que pretendia revisar.

Portanto, caberia ao Juízo de Origem ter dado a devida conclusão à fundamentação utilizada na sentença ou ter adotado fundamento adequado à conclusão pretendida, o que significa dizer que, caso entendesse pela ausência de indicação expressa das supostas cláusulas contratuais abusivas, deveria ter procedido ao indeferimento da inicial, após ter oportunizado à emenda da inicial, ao passo em que, caso entendesse pela improcedência do pedido, deveria ter adotado como fundamento a efetiva inexistência de abusividade do contrato objeto da demanda.

Vejamos trecho da decisão monocrática agravada:

Primeiramente, entendo que restou equivocada a conclusão adotada pelo Juízo de Origem na sentença ora guerreada, tendo em vista que a eventual constatação de ausência de impugnação específica das cláusulas do contrato objeto do litígio implicaria na inépcia da inicial, e não no julgamento de improcedência do pedido, já que a falta de indicação expressa das cláusulas questionadas é hipótese que se enquadra em ausência de pedido certo, portanto, em situação de não preenchimento dos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil.

Portanto, um vez que o Juízo a quo entendeu que a parte autora não havia indicado expressamente as cláusulas que pretendia revisar, mas tão somente teria formulado argumentos genéricos de revisão, caberia àquele juízo oportunizar à parte autora a possibilidade de emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil, entretanto não o fez, o implicou na nulidade da sentença proferida, por vedação da decisão surpresa e pela ausência de cumprimento da determinação contida no aludido artigo 321 do CDC.

Por oportuno, importante ressaltar que, neste ponto, não se pode falar que a inviabilidade de análise do contrato se confunde com o mérito da demanda, tendo em vista que o reconhecimento da ausência de abusividade contratual somente pode ser feito mediante análise detida do pacto avençado entre as partes, o que não ocorreu no presente feito.

Outrossim, ao contrário da alegação formulada pela parte agravante, a verificação da ausência de impugnação expressa das cláusulas contratuais não se tratava de questão perceptível somente após o exercício do contraditório, já que esta poderia ter sido vislumbrada desde o momento do ajuizamento da ação, cabendo, neste momento, a determinação de emenda da inicial, de acordo com a norma processual vigente.

Dessa forma, resta evidente que esta Relatora não afastou a possibilidade de julgamento antecipado do litígio e da aplicação da primazia do julgamento de mérito no caso em questão, já que, conforme exaustivamente esclarecido, poderia ter o Magistrado de 1º Grau entendido pela improcedência do pedido, desde que tivesse fundamentado a sentença nesse sentido, o que não o fez, já que expôs razões que demandariam a conclusão de inépcia da petição inicial, o que ensejou a nulidade da sentença.

Importante salientar que o próprio trecho da sentença transcrito pela parte agravante, demonstra que as conclusões adotadas pelo Juízo de 1º Grau partiram da motivação de ausência de indicação na petição inicial das cláusulas contratuais questionadas. Vejamos:

“
No caso concreto, a autora não indicou na petição inicial as cláusulas contratuais questionadas, para que houvesse a redução das parcelas
.
Nesse ponto
, a versão apresentada pelo réu acerca do valor da novação é harmônica com os documentos apresentados (...)”

Desse modo, não vislumbro qualquer razão para a reforma da decisão monocrática agravada, motivo pelo qual deixo de exercer o Juízo de Retratação, devendo a decisão em comento ser mantida na sua integralidade.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 9175601.

É o voto.

Belém, 04 de março de 2023.

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/04/2023